Tribunal: STF
Processo: ARE 1279732
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 23/10/2019, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 27/11/2019.
    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, c/c o art. 183, do CPC/15.
    Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se aplica o prazo recursal em dobro para recursos interpostos em processos de controle concentrado de constitucionalidade, instaurado nos Tribunais de Justiça.
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DE PRAZO RECURSAL EM DOBRO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI nº 827.810/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/5/19)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente